Tribunal: TJMT
Processo: 1017686-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017686-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), JOAO BAZARELO - CPF: 138.786.039-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. DARATUMUMABE. TEMA 6 DO STF. TRADUÇÃO JURAMENTADA DE ESTUDOS CIENTÍFICOS. FORMALISMO EXCESSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Daratumumabe 1.800 mg, via subcutânea, prescrito para tratamento de paciente de 86 anos portador de mieloma múltiplo (CID C90.0), sob o fundamento de ausência de comprovação da eficácia do tratamento mediante evidências científicas de alto nível, em razão da inexistência de tradução juramentada dos estudos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está obstada por litispendência, coisa julgada ou ausência de interesse processual em razão de ação anterior que assegurou o fornecimento temporário do mesmo medicamento; (ii) estabelecer se a ausência de tradução juramentada de estudos científicos em língua estrangeira impede, por si só, o reconhecimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anteriormente ajuizada assegura o fornecimento do medicamento por período determinado, de modo que a necessidade terapêutica superveniente para continuidade do tratamento configura nova pretensão material, afastando a litispendência, a coisa julgada e a ausência de interesse processual.

O direito à saúde possui natureza de trato sucessivo e renova-se enquanto persistir a necessidade clínica do paciente, legitimando o ajuizamento de nova demanda para continuidade do tratamento.

O Juízo de origem reconhece o preenchimento dos demais requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo a tutela exclusivamente em razão da ausência de tradução juramentada dos estudos científicos apresentados.

A interpretação do artigo 192 do Código de Processo Civil deve observar os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da proporcionalidade e da primazia da decisão de mérito, especialmente em demandas que envolvem a tutela do direito fundamental à saúde.

A documentação apresentada, consistente em ensaio clínico randomizado de fase III (Estudo MAIA), registrado na plataforma ClinicalTrials.gov, artigos científicos publicados em periódico internacional de elevado impacto e diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN), constitui elemento idôneo, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a eficácia, a segurança e a efetividade da terapia prescrita.

A exigência de tradução juramentada integral dos estudos científicos, nas circunstâncias do caso, configura formalismo excessivo e não pode prevalecer sobre a necessidade de assegurar tutela jurisdicional efetiva diante de enfermidade grave, progressiva e potencialmente fatal.

A idade avançada do paciente, a gravidade da enfermidade e o risco de comprometimento da continuidade do tratamento evidenciam o perigo de dano, enquanto a probabilidade do direito decorre da robustez da documentação técnica apresentada e do fato de que a negativa da tutela se fundamentou exclusivamente em requisito formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento temporário de medicamento em demanda anterior não impede o ajuizamento de nova ação para assegurar a continuidade do tratamento quando fundada em necessidade terapêutica superveniente.

O direito à saúde, por possuir natureza de trato sucessivo, renova a pretensão material enquanto persistir a necessidade clínica do paciente.

A ausência de tradução juramentada de estudos científicos em língua estrangeira não afasta, por si só, a concessão de tutela de urgência quando outros elementos técnicos idôneos demonstram, em cognição sumária, a eficácia, a segurança e a efetividade do tratamento e a exigência formal compromete a efetividade do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 192 e 337, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOÃO BAZARELO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1019160-77.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento do medicamento Daratumumabe 1.800 mg (via subcutânea), indicado para o tratamento de mieloma múltiplo.

Narra o agravante que é idoso, com 86 anos de idade, portador de mieloma múltiplo (CID C90.0), enfermidade grave, progressiva e incurável, não sendo elegível para transplante de células-tronco hematopoéticas. Afirma que o médico assistente prescreveu o medicamento Daratumumabe, por constituir a terapêutica mais adequada ao seu quadro clínico, sendo inviável custear o tratamento, cujo valor anual corresponde a R$ 236.190,60.

Sustenta que o Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, previstos no Tema 6, exceto quanto ao requisito referente à comprovação da eficácia do tratamento mediante evidências científicas de alto nível.

Assevera que apresentou ensaio clínico randomizado de fase III (Estudo MAIA), registrado na plataforma ClinicalTrials.gov, artigos científicos publicados em periódico internacional de elevado impacto, além de diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN), demonstrando a eficácia, segurança e efetividade da medicação prescrita. Argumenta que a decisão agravada manteve o indeferimento apenas porque os estudos científicos estavam redigidos em língua inglesa, exigindo tradução juramentada, requisito que reputa excessivamente formalista e desprovido de razoabilidade diante da urgência do caso. Requer, assim, a reforma da decisão, com a concessão da tutela recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, determinando-se ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento no prazo de cinco dias, sob pena da adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores via SISBAJUD.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, cumpre apreciar a alegação suscitada pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, de ocorrência de litispendência, de coisa julgada em formação ou, ainda, de ausência de interesse de agir.

A preliminar não merece acolhimento.

Sustenta o ente estatal que o agravante já ajuizou demanda anterior objetivando o fornecimento do medicamento Daratumumabe, razão pela qual a presente ação encontraria óbice processual.

Todavia, a análise dos autos revela que a sentença proferida na ação anteriormente ajuizada limitou-se a assegurar o fornecimento do medicamento para período certo e determinado, correspondente a 08 (oito) ciclos de tratamento, observando protocolo terapêutico com duração de 120 (cento e vinte) dias, não abrangendo a continuidade do tratamento posteriormente indicada pelo médico assistente.

Assim, não se verifica a identidade entre as demandas exigida pelo artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil para configuração da litispendência ou da coisa julgada. Embora haja identidade das partes e do medicamento pleiteado, a pretensão deduzida nesta ação decorre de necessidade terapêutica superveniente, fundada na persistência da enfermidade e na manutenção da indicação médica para continuidade do tratamento.

Com efeito, o direito à saúde possui natureza de trato sucessivo, renovando-se enquanto persistir a necessidade clínica do paciente. Exaurido o período de fornecimento assegurado na demanda anterior, surge nova pretensão material, apta a justificar a propositura de nova ação, inexistindo identidade de pedido ou de causa de pedir suficiente para caracterizar qualquer dos institutos processuais invocados pelo Estado.

Pelas mesmas razões, também não prospera a alegação de ausência de interesse processual, porquanto a tutela anteriormente concedida mostrou-se limitada temporalmente, persistindo a necessidade de intervenção jurisdicional para assegurar a continuidade do tratamento prescrito e, por conseguinte, a efetivação do direito fundamental à saúde.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Daratumumabe, por entender não comprovado o requisito previsto no item "D" do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de tradução juramentada dos estudos científicos apresentados.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a presença dos demais requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, entendendo ausente apenas a demonstração da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do tratamento mediante evidências científicas de alto nível. Posteriormente, mesmo após a apresentação de novos documentos científicos, manteve o indeferimento sob o fundamento exclusivo de que os estudos estavam redigidos em língua estrangeira, sem tradução oficial, invocando o artigo 192 do Código de Processo Civil.

Todavia, em juízo de cognição própria desta instância recursal, entendo que a exigência imposta pelo Juízo singular revela excessivo formalismo diante das peculiaridades da demanda.

O agravante instruiu os autos com documentação apta, em tese, a demonstrar que a terapia prescrita encontra respaldo em ensaio clínico randomizado de fase III (Estudo MAIA), regularmente registrado na plataforma ClinicalTrials.gov, além de publicações científicas em periódico internacional de elevado impacto e diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN), evidenciando a eficácia, segurança e efetividade do tratamento.

Embora o artigo 192 do Código de Processo Civil estabeleça a necessidade de tradução dos documentos redigidos em língua estrangeira, tal exigência não pode ser interpretada de forma absoluta quando se está diante de pedido de tutela de urgência voltado à preservação da vida e da saúde de paciente acometido por enfermidade grave.

A interpretação das normas processuais deve observar os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da proporcionalidade e da primazia da decisão de mérito, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde. A exigência de tradução juramentada integral dos estudos científicos, quando já existem outros elementos idôneos aptos a demonstrar a robustez da evidência científica, acaba por privilegiar o rigor formal em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o agravante possui 86 anos de idade, é portador de mieloma múltiplo, enfermidade grave, progressiva e potencialmente fatal, circunstância que evidencia o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

Também se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito, pois a negativa da tutela não decorreu propriamente da inexistência de evidências científicas, mas exclusivamente da ausência de tradução juramentada dos documentos técnicos apresentados, circunstância que, no caso concreto, não se mostra suficiente para afastar a tutela de urgência.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento, porquanto preserva a utilidade do provimento jurisdicional e assegura a continuidade do tratamento indispensável à manutenção da saúde do agravante, sem prejuízo da ampla instrução do feito originário.

Diante desse cenário, não há fundamentos que autorizem a reforma da decisão liminar proferida nesta instância.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Daratumumabe 1.800 mg, via subcutânea, conforme prescrição médica, mantidas as demais determinações constantes da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026